Tribunal: TJDFT
Processo: 0013376-09.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013376-09.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 43571602, deu-se o início do saneamento do processo quanto aos substituídos processualmente ELIAS SANTOS DA SILVA, EVA ALVES OLIVEIRA, MIRIAN MONTEIRO DA SILVA e RUI ANTONIO DE ARAUJO LIMA, BELCHIOR CAIXETA DOS REIS, BIOMAR RIBEIRO DA SILVA, GONCALO LIMA DA ROCHA, PAULO PEREIRA LIMA, PAULO ROBERTO BEZERRA e SILVEIRA DE AMORIM FEITOSA. Diga o Distrito Federal sobre os documentos juntados pelo exequente (ID: 44647819). Brasília, 20 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador